Tribunal: CARF
Processo: 10725.720989/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720989/2015-44
ACÓRDÃO
2002-009.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, até o limite nestes
documentos estipulado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer parte da dedução no importe de R$
20.092,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720989/2015-44
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2013. O valor
apurado do imposto suplementar corresponde a R$ 18.759,16, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular e/ou dependente(s). Valor:
R$ 61.731,41. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos. Fonte Pagadora: Associação
Fluminense de Assistência à Mulher, à Criança e ao Adolescente (R$ 330,00) e
Município de Campos dos Goytacazes (R$ 61.401,41 e IRRF de R$ 6.374,50);
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL Glosa de dedução de
pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 27.600,00.
Motivo da glosa: falta de apresentação dos comprovantes de pagamentos (Alim.
Lucas Gomes de Oliveira).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 09/10/2015, conforme
documento de fl. 39.
Em 04/11/2015, na impugnação (fls. 02), o contribuinte alega o seguinte:
- que concorda com a infração de omissão de rendimentos;
- que questiona a glosa da dedução com pensão alimentícia judicial.
Em 24/02/2017, os membros da 6a Turma da DRJ/BSB decidiram converter o
julgamento em diligência para providenciar a juntada de comprovantes de
depósitos legíveis (fls. 44-46).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720989/2015-44
3
Em resposta, vieram os documentos de fls. 53-75.
A 6a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento e
juntando extratos bancários para demonstrar o efetivo pagamento da pensão.
O Recorrente, reconhecendo que o valor deduzido em uma Declaração é superior
ao determinado na decisão judicial realizou um pagamento do valor que entende devido e pede
seja o mesmo considerado.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte reconheceu a infração de omissão de rendimentos.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação para restabelecer parte a
dedução de pensão alimentícia judicial no importe do pagamento que foi comprovado, mantendo
o restante da glosa em razão da falta de comprovação dos pagamentos:
No presente caso, o contribuinte informou dedução de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 27.600,00 em benefício do alimentando Lucas Bastos Gomes.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720989/2015-44
4
O Acordo de Alimentos foi homologado, por sentença em 03/06/1996, pelo Juízo
de Direito da 2a Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes (Fl. 15).
Nele ficou estipulado o pagamento de pensão alimentícia no valor de 03(três)
salários-mínimos em benefício de Lucas Bastos Gomes, bem como o pagamento
do plano de saúde da Unimed (fls. 24-25).
No ano-calendário 2012, o salário-mínimo correspondia a R$ 622,00, conforme
Decreto no 7.655/2011, DOU 26.12.2011. Portanto, o limite anual da pensão
alimentícia judicial corresponde a R$ 22.392,00 (3 x R$ 622,00 = R$ 1.866,00 x 12).
Em virtude de os comprovantes de pagamentos estarem ilegíveis (fls. 15-21), o
contribuinte foi intimado a providenciar os documentos legíveis.
Em 04/08/2017, o interessado apresentou os extratos bancários da genitora do
alimentando, Sra Rosemary Bastos Gomes. Entretanto, os documentos bancários
referem-se ao ano-calendário 2013 e a presente Notificação de Lançamento diz
respeito ao ano-calendário 2012 (Exercício 2013).
Portanto, os extratos bancários não comprovam o pagamento de pensão
alimentícia judicial.
Por outro lado, é possível identificar no comprovante de emissão de DOC de fls.
18 (data 08/05/2012) a transferência do valor de R$ 2.300,00 em benefício da Sra
Rosemary Bastos Gomes (genitora).
O comprovante de fl. 16 (data 20/02/2012), apesar de estar legível, menciona o
agendamento (data agendada 29/02/2012) da transferência entre contas
correntes e por isso, não comprova a efetiva transferência bancária.
Os demais comprovantes estão totalmente ilegíveis e, por isso, não serão aceitos.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas com pensão judicial.
O contribuinte reconhece que o limite de dedução da pensão alimentícia judicial
seria de R$ 22.392,00, como demonstrando na decisão de piso e que, portanto, tendo deduzido o
valor de R$ 27.600,00, a glosa da diferença entre o valor possível de dedução caso comprovado o
pagamento e o lançado seria correta e afirma ter realizado o pagamento do valor que entende
devido.
Junto a seu recurso o contribuinte para comprovar o pagamento da despesa no
valor de R$ 22.392,00 que alega ter direito, apresentou os extratos da conta da genitora do
alimentando, Sra Rosemary Bastos Gomes do ano-calendário 2012 que comprovam os
pagamentos realizados.
Assim, dever ser acolhido em parte seu recurso para que seja restabelecida parte da
dedução no importe de R$ 20.092,00 correspondente à diferença entre o que foi deferido na
decisão de piso e o limite anual da pensão alimentícia judicial comprova nos autos.
Os documentos apresentados (fls. 97/108) podem ser na espécie conhecidos com
relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720989/2015-44
5
16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos
em sede impugnatória.
Quanto ao pagamento por ele realizado o mesmo deverá ser analisado pela unidade
de origem quando do retorno dos autos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para restabelecer parte da dedução no importe de R$ 20.092,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 118
DF CARF MF
Original